Tribunal: STF
Processo: Rcl 57643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação do que decidido nas ADPFs 275 e 387. Empresa estatal prestadora de serviço público. Natureza não concorrencial. Submissão ao regime de Precatório. Precedentes. Liminar deferida (art. 13, viii, RI/STF).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos de cumprimento de sentença nº 0101125-67.2021.5.01.0019, à alegação de violado o quanto decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de execução trabalhista, em que desconsiderada a aplicação do regime de precatórios à empresa pública dependente de dotações orçamentárias, prestadora de serviço essencial e não concorrencial.



    Explicita que a autoridade reclamada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, manteve o entendimento pela sujeição da Valec ao regime jurídico próprio das empresas privadas, em infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275 e 387. 



    3. Argumenta devida e necessária a concessão da liminar, nos seguintes termos:



    “O direito ora pleiteado, já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência, dessa Excelsa Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação do presente, e dos documentos que a instruem, que a ora Reclamante é pessoas jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visa à obtenção de lucro, portanto, presente o fumus bonus juris. 



    Resta evidente o periculum in mora, dado que a não suspensão imediata da decisão, proferida pelo juízo da vara do trabalho de origem, representa evidente perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos, isso porque o valor a ser carreado pela Exequente, para cumprimento da execução trabalhista, deixará de ser investido em suas funções públicas institucionais. 



    E, principalmente, a inclusão da VALEC do BNDT, impedirá que o Tesouro Nacional, lhe repasse recursos, os quais são imprescindíveis para o seu custeio, e investimento na construção das ferrovias, que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, com grave prejuízo a implementação desse importante modal de transporte público, prejudicando a continuidade dos serviços, podendo causar desemprego a milhares de trabalhadores.”



    4. Requer, liminarmente, seja sobrestado “o andamento do processo de Execução nº 0101125-67.2021.5.01.0019, em tramite no Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, notadamente os atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva, até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados, em contas bancárias através de penhora, até o julgamento final da presente Reclamação. Também, “a suspensão de eventual protesto notarial, e inclusão da VALEC, no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT)”.



    É o relatório. 



    Decido (art. 13, VIII, RI/STF).



    5. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    6. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 275.



    7. Esta Suprema Corte, em sede de reclamação, em diferentes oportunidades, já concluiu se submeter, a reclamante, ao regime dos precatórios, consoante o decidido nas referidas ADPFs.



    Cito os seguintes precedentes da Primeira e da Segunda Turma, específicos quanto à Valec, ora reclamante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 51045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022, destaquei)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2022, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 38544-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.6.2021, destaquei)



    8. Na espécie, ao mesmo neste momento processual, não vislumbro peculiaridade a afastar a aplicação da ratio decidendi reiteradamente adotada em relação à reclamante, entre outras empresas estatais. Imperiosa a coerência decisória.



    9. Evidenciada, portanto, a plausibilidade do direito invocado.



    10. O perigo de demora, por sua vez, exsurge da exata circunstância de se pretender impor à empresa pública o pronto pagamento de R$ 392.334,94 ou, correlatamente, sujeitá-la a atos constritivos, em prejuízo do seu adequado funcionamento, tal como constatado nos paradigmas aparentemente violados e nos específicos precedentes citados.



    11. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, forte no art. 13, VIII, do RI/STF, defiro a liminar requerida, para suspender todo e qualquer ato executório no cumprimento de sentença de autos nº 0101125-67.2021.5.01.0019, em trâmite na 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, até o julgamento de mérito desta reclamação, o que abrange qualquer medida constritiva, direta ou indireta, inclusive protesto.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    14. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    15. Após, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente